Tribunal: TJDFT
Processo: 0708379-72.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA DE 5 ANOS. SÍNDROME DE CHARGE. RETENÇÃO ESCOLAR. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDOS. ATRASO NO DESENVOLVIMENTO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O menor encontra-se sob suspeita de diagnóstico de Síndrome de Charge, manifestando atraso global no neurodesenvolvimento, incluindo atraso na fala, dificuldade de interação social e atraso na dinâmica motora global. Há restrição, tanto da equipe médica quanto da equipe pedagógica da instituição de ensino em que está matriculado, de que sua retenção escolar é adequada para garantir um desenvolvimento seguro.
2. Em casos excepcionais, em se tratando de alunos que apresentam alguma dificuldade educacional, pode ser recomendado, mediante análise de profissionais de saúde e da educação, a sua retenção na série em que se encontra, objetivando, sempre, o alcance máximo de seu desenvolvimento social e pedagógico.
3. A ampla documentação anexada ao processo comprova a incapacidade da criança de avançar para a série seguinte, de modo que, em conformidade com os princípios do melhor interesse e da proteção integral, sua permanência no Jardim 1 do Ensino Infantil, no ano letivo de 2024, é essencial para evitar danos pedagógicos.
4. Recurso conhecido e desprovido.